Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715263-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: R E COMERCIO DE ALIMENTOS BRASILIA LTDA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar acerca da preclusão do objeto recursal, uma vez que as razões levantadas no presente recurso, com a finalidade de obter a desconsideração da personalidade jurídica da executada, são similares às já analisadas, tanto pelo juízo a quo (ID 126352497) quanto por este Tribunal (ID 168775805), quais sejam: a extinção da pessoa jurídica e sua dissolução irregular. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 15:36:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora